Tribunal: TJMT
Processo: 0002928-95.2006.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002928-95.2006.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO (APELADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), MIRIAN LUCIA HONORATO - CPF: 237.502.438-91 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO - CPF: 865.994.451-87 (APELADO), SALMA REGINA FLORENCIO DE MORAIS - CPF: 426.311.571-68 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MARIA SELMIRA BAVARESCO - CPF: 846.194.811-49 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MARIA SELMIRA BAVARESCO - CPF: 846.194.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PENHORA SOBRE BEM HIPOTECADO – PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA - ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RELATIVIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca.” (AgRg no AREsp 128.211/MT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL, em face de sentença prolatada pelo juízo a Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos n.o 2928-95.2006.8.11.0012 – Código 20931– Embargos de Terceiro – julgou improcedente o pedido inicial e condenou o embargante ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante alega em suas razões, direito de preferência, para tanto, alega que toda hipoteca tem entre seus efeitos, o direito de preferência.

Que se trata a modalidade de direito real de garantia que grava a coisa imóvel ou bem que a lei entende por hipotecável, pertencente ao devedor ou terceiro, a fim de tornar público o referido ônus, sem transmissão de posse ao credor, conferindo a este o direito de promover a venda judicial.

Pretende que seja cancelada a penhora, em observância a preferência do credor hipotecário no recebimento de seu crédito.

Discorre sobre o princípio da boa-fé.

Requer a reforma da sentença, bem como que seja condenado o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.no34125988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL, em face de sentença prolatada pelo juízo a Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos n.o 2928-95.2006.8.11.0012 – Código 20931– Embargos de Terceiro – julgou improcedente o pedido inicial e condenou o embargante ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de penhora do imóvel matriculado sob o n. 834 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina, uma vez que os imóveis em questão foram dados em garantia hipotecária em cédulas de crédito rural pignoratícia

e hipotecária.

Mister consignar que a impenhorabilidade prevista no artigo 69, do Decreto – Lei n. 167/67, não é absoluta e pode ser relativizada, quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca e, no presente caso, consta nos autos “Auto de Avaliação” (id.n.34124991), de 25/04/2006, que avalia o bem, objeto da penhora em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

O Banco em seus Embargos Monitórios alega ser credor da importância à época R$ 1.057.118,66 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e dezoito reais e sessenta e seis centavos), já Embargado em sua impugnação (id.no 34124956) que seu crédito gira em torno de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Desta feita, não há que falar em prejuízo ao credor hipotecário.

Afinal, como acima indicado, quando o valor do bem exceder a dívida garantida pela hipoteca, é possível relativizar a impenhorabilidade disposta no art. 69 do Decreto –lei n. 167/67, mormente porque não trará qualquer prejuízo credor hipotecário cedular.

A respeito da possibilidade de relativização do art. 69 do Decreto –lei n. 167/67, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 167/67. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM EXCEDENTE À DÍVIDA GARANTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca.

2. A revisão do acórdão recorrido quanto à inexistência de prejuízo do credor hipotecário demanda providência vedada nos termos da Súmula no 7/STJ.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 128.211/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013)

“DIREITO CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. ART. 69 DO DECRETO-LEI No. 167/67. IMPENHORABILIDADE RELATIVA.

1. A impenhorabilidade conferida pelo 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta. Pode ser relativzada: a) em face de execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular.Precedentes.

2.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 285.586/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 03/05/2013)

Também deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei no. 167/67 visa garantir recursos suficientes para a satisfação do crédito agrícola, salvo nos casos em que o crédito penhorado é decorrente da Cédula Rural executada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade do imóvel objeto de hipoteca cedular é relativa, quando o valor do bem excede a dívida garantida pela hipoteca, contexto em que sua penhora do bem não resultará em risco de esvaziamento da garantia hipotecária do crédito rural.

Na execução de crédito garantido por hipoteca, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, conforme previsão contida no artigo 655, §1o, CPC/73.Para o deferimento da substituição do bem penhorado, deve ser comprovado pelo devedor que será menos onerosa para sua esfera patrimonial, bem como que não trará prejuízos ao Exequente”. (Ap 152160/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017)
destaquei

E como bem destacado pelo juízo, o direito de preferência do credor hipotecário foi resguardado:

“(...)

Entretanto, ao analisar o processo executivo, verifica-se que o credor hipotecário, ora embargante, foi devidamente intimado da penhora e da designação das praças públicas para alienação do bem (fls. 288/289 e 305/306), a fim de exercer seu direito de preferência legal.

(...)

Ademais, no ato de alienação ou adjudicação do bem penhorado, deverá ser observada a norma contida no artigo 799, do Código de Processo Civil, a qual estabelece que:

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

Destarte, verifica-se que foi obedecida a regra contida no art. 799 do CPC, uma vez que o credor hipotecário foi devidamente intimado da penhora do bem, bem como da data designada para sua alienação.

(...)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso e mantenho na íntegra a decisão proferida pelo juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020